Tribunal: TJDFT
Processo: 0003886-70.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, § 1o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.